Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723153-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F R CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI - ME APELADO: D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, DAIANA MORAES SILVA, FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, FORTS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANCAS LTDA, ELDON ASSIS ROCHA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA, ARENA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ARENA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, ANTONIO FRANCISCO GOMES BARROS, EDENIA GOMES VIDAL, GLOBE DIGITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BRUNO MODENA BRUGIONI, JULIO CESAR AOUILA CORREA, GERALDO FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, CARLOS ALBERTO LOPES, MARTHA VELLINHO MUNIZ TAVARES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por F.R.C.D.S. - EIRELI - ME contra sentença proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 57898075) que, em ação de conhecimento movida por C.A.L. e M.V.M.T.L. em desfavor da apelante e de D&amp;A M.E.C.I.LTDA., G.K.S., T.G.D.S., D.M.S., F.E.I. - EIRELI - ME, F.C.E.T.E.F.LTDA., E.A.R., P.O.R., A.F.M.LTDA., A.C.E. - EIRELI, A.F.G.B., E.G.V., G.D.C.F.LTDA., B.M.B., J.C.A.C. e G.F.O.D.S.J., acolheu a pretensão inicial, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, cuja parte dispositiva encontra-se assim redigida “verbis”: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de rescindir o contrato firmado entre as partes e CONDENAR todos os réus, à exceção de DAIANA MORAES SILVA, de forma solidária, ao ressarcimento da quantia de R$ 346.000,14 (trezentos e quarenta e seis mil reais e quatorze centavos), referentes aos valores investidos pelos autores, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada aporte e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira citação ocorrida nos autos. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno os réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, cabendo a cada réu arcar com 1/16 das verbas sucumbenciais (art. 87, § 1o, do CPC). JULGO IMPROCEDENTES, por outro lado, os pedidos autorais em relação à ré DAIANA MORAES SILVA. Em razão da sucumbência da parte autora no tocante a DAIANA MORAES SILVA, arcará a parte autora com honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obstado com a defesa, que consiste no valor pedido a título de reparação de restituição de valores, ou seja, R$ 346.000,14, corrigidos desde o ajuizamento. Os honorários serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. Fica sobrestada, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial ora fixada, considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme ID 68998577. Transitada em julgado esta sentença, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias para que seja oferecido cumprimento de sentença por parte dos autores. Advirto que, caso não haja o oferecimento de cumprimento de sentença no referido prazo, serão desconstituídos os atos constritivos até então realizados em virtude do arresto deferido no ID 68998577.” A magistrada sentenciante, também, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas F.R.C.D.S., A.C.E. EIRELI, A.B., F.B., F.R.I.S.D.C.E.I. e F.C.E.T.E.F. - EIRELI. Contra aludido pronunciamento judicial a empresa NEX NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI interpôs apelação (Id 57898078), em cujas razões alega “que não há qualquer contrato firmado pelos recorridos com a aqui recorrente. Assim, não há qualquer prova segura de que a recorrente tenha em algum momento atuado no modelo de negócio aludido nos autos”. Diz constar dos autos boletim de ocorrência policial no qual é demonstrado que o CNPJ da recorrente fora utilizado por terceiros. Observa que “os recorridos acostaram Contrato Social de todas as demandadas. E, desta forma, resta nítido que em momento algum a aqui recorrente participou de qualquer esquema de pirâmide ou aportes financeiros. Tampouco, jamais fora sucedida pela igualmente requerida FRI Serviços de Consultoria e Investimento Financeiro Ltda.” Prossegue tecendo considerações sobre os contratos sociais das demais empresas requeridas. Conclui seu arrazoado ressaltando a falta de comprovação da existência de formação de grupo econômico, e afirma não haver “qualquer vinculação entre a recorrente e a FRI SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTO FINANCEIRO LTDA. ou qualquer das requeridas que integraram o polo passivo da lide, tampouco os sócios daquelas; tendo o CNPJ da recorrente sido utilizado por terceiros, sem o conhecimento da empresa”. Ao final, requer o provimento do recurso visando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva “ad causam”. O recurso veio instruído com a guia de custas e o comprovante de pagamento (Id 57898079 pp. 1-2). Conforme certificado no Id 57898080 “houve juntada de apelação por pessoa jurídica estranha aos autos”, sendo determinada a intimação da ré para “corrigir a qualificação da parte que apresenta a apelação juntada, no prazo de 5 (cinco) dias”. Por meio da petição de Id 57898082 a empresa F.R.C.D.S. EIRELI informou que “a parte recorrente, inscrita no CNPJ sob o no 20.420.157/0001- 83, fora erroneamente cadastrada e qualificada nos autos, haja vista possuir como razão social o nome NEX NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, conforme depreende-se do cartão CNPJ da mesma. Desta forma, não se trata de pessoa jurídica estranha ao feito, somente qualificada de forma errônea”, bem como juntou o documento de Id 57898083. Contrarrazões no Id 57898090, pelo não provimento do apelo. É o breve relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 58009179 indica haver prevenção à egrégia 7a Turma Cível, face a interposição da apelação cível n. 0744803-86.2022.8.07.0001, distribuída em 14/08/2023. Não obstante, examinando o caderno processual, extrai-se que por meio da decisão catalogada no Id 57896882, datada de 3/8/2020, a d. Juíza “a quo” deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelos autores para determinar “o arresto do valor de R$ 346.000,14 (trezentos e quarenta e seis mil reais e quatorze centavos) de ativos financeiros nas contas bancárias de titularidade de todos os réus, via sistema BACENJUD, bem como o arresto de eventuais veículos localizados em nome dos réus indicados no ID 68629337 - à exceção de Daiana Moraes Silva, com restrição de transferência e circulação.” Aludida ordem judicial foi ratificada pela decisão de Id 57896973, de 21/8/2020. O cumprimento do referido ato judicial incidiu sobre bens que estavam na posse de terceiros, especialmente em relação aos veículos discriminados no Id 57896880 pp. 1-17, conforme as petições de Id 57897235, Id 57897249 e Id 57897313, o que acarretou a oposição de embargos de terceiro a fim de liberar a respectiva constrição. Em 18/12/2020, ANDRÉ GAMA DA SILVA, opôs embargos de terceiro, autuados sob o n. 0742135-16.2020.8.07.0001, visando a desconstituição do arresto incidente sobre o veículo HYUNDAI/CRETA, Placa: EZF3650 Chassi: 9BHGC813BKP126278 UF: SP Cor: BRANCA Ano: 2019. O pedido de antecipação de tutela do embargante foi indeferido (Id 80190679 do processo n. 00742135-16.2020.8.07.0001), ensejando a interposição do agravo de instrumento (processo n. 0701702-36.2021.8.07.0000), distribuído em 15/01/2021, à egrégia 8a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Eustáquio de Castro (Id 81251405 do processo n. 00742135-16.2020.8.07.0001). Situação semelhante ocorreu nos autos dos embargos de terceiro n. 0738014-42.2020.8.07.0001, opostos em 18/11/2020, pela empresa HQ Assessoria e Gestão Empresarial – Eireli, a fim de liberar a constrição que recaiu sobre os veículos TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, ano/modelo: 2019/2019, de placa IZK7H01, chassi: 9BRBD3HE7K0444065, RENAVAM: 1198582003; e veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, ano/modelo: 2019/2019, de placa IZK7G92, chassi: 9BRBD3HE6K0444302, RENAVAM: 1198580850, o que acarretou o manejo do agravo de instrumento n. 0704581-16.2021.8.07.0000, distribuído em 10/02/2021 àquele mesmo órgão e relatoria (Id 57897333). Da sentença proferida no feito acima mencionado – embargos de terceiro n. 0738014-42.2020.8.07.0001 – restou interposta apelação cível, distribuída igualmente, por prevenção, em 27/06/2022, à egrégia 8a Turma Cível, e ao eminente Desembargador Eustáquio de Castro (Id 57897947). Com esses necessários e oportunos esclarecimentos destaco que no CPC encontra-se a previsão de que: “Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta.” “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” – grifo nosso O RITJDFT, de sua vez, dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” – grifo nosso Assim, ainda que se trate de processos distintos (embargos de terceiros e ação de conhecimento), imperioso reconhecer que ambos os processos são conexos, nos termos da lei e, portanto, a distribuição deve se dar por prevenção do primeiro recurso intentado no Tribunal. A distribuição anterior dos noticiados recursos (AGI n. 0701702-36.2021.8.07.0000, AGI n. 0704581-16.2021.8.07.0000 e APC n. 0738014-42.2020.8.07.0001), determina a prevenção da colenda 8a Turma Cível para o processamento e o julgamento do presente apelo. Faz-se, portanto, necessária a sua redistribuição, visando a observância do princípio do juízo natural, previsto no artigo 5o, LIII, da Constituição Federal. Sendo assim, DETERMINO a redistribuição do feito à egrégia 8a Turma Cível e, se o caso, ao eminente Desembargador Eustáquio de Castro, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator